Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Emergência reconhecida por médico assistente. Carência contratual. Danos morais majorados. Omissões. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este deveria ter se pronunciado acerca do art. 186, do Código Civil, deixando de identificar o ato ilícito, o dano e o nexo causal que evidenciou o seu dever de indenizar a parte contrária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissões por não ter se pronunciado a respeito das matérias alegadas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de omissão, porquanto explicitou as razões para a majoração da verba indenizatória, registrando que o valor de R$ 3.000,00 não era suficiente para compensar o risco que a embargada enfrentou ao ver seu atendimento negado em um caso de emergência. Ademais, ainda foram citados 3 (três) precedentes desta c. Turma Cível com o intuito de respaldar o entendimento de que o montante de R$ 10.000,00 é comumente utilizado em situações similares de negativa de atendimento, em caso de emergência, sob o argumento da carência contratual.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.